Tribunal: TJMT
Processo: 1016591-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016591-37.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO GILBERTO LO - CPF: 062.112.891-03 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MACHADO - CPF: 063.440.521-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA SOARES GOMES - CPF: 055.478.461-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REQUERIDO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA EM UNIDADE PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 11 (ONZE) MESES DESDE A SUBMISSÃO DO SUSPEITO À CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSTERIOR RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NAS INVESTIGAÇÕES OU NO PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que o recorrido se encontra em prisão domiciliar há mais de 11 (onze) meses e inexistem notícias de que tenha descumprido a ordem judicial, reiterado no mundo da ilicitude ou causado transtornos à ordem social e/ou aos meios e fins do processo, de rigor a rejeição do pleito ministerial por falta de contemporaneidade, uma vez que a medida cautelar menos gravosa tem se apresentado suficiente e adequada para os fins acautelatórios pretendidos, sem que haja fatos novos que justifiquem o recolhimento do acusado em unidade prisional.

Custódia domiciliar mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO

JOÃO GILBERTO LÓ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos n.o
1018210-88.2022.8.11.0015,
converteu em recolhimento domiciliar a prisão preventiva
de
JOÃO GILBERTO LÓ
, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
175703658, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para
afastar a prisão domiciliar
do recorrido, determinando-se o seu
recolhimento provisório em unidade carcerária
, ao argumento de que, além da relevante gravidade do crime praticado, não restou comprovado que o estado de saúde do acusado é incompatível com a prisão processual, muito menos se evidenciou nos autos a impossibilidade de o tratamento médico adequado ser promovido pelo estabelecimento prisional.

Devidamente intimada, a i. defesa técnica apresentou contrarrazões no ID 175703672, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
175703682
, a MM.a Juíza
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
opinou no parecer disponível no
ID 181187720
pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante o relatado, o pleito ministerial no presente recurso cinge-se à
revogação da prisão domiciliar concedida
ao ora recorrido
JOÃO GILBERTO LÓ
com fulcro no art. 318, inc. II, do CPP, a fim de que cumpra a sua custódia cautelar em unidade prisional.

Como cediço, a prisão domiciliar não consiste
em uma forma autônoma de custódia, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, e somente é
admitida em casos excepcionais
, quando satisfeitas uma das hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal.

Assim, antes de beneficiar o agente com a custódia em domicílio, deve o julgador analisar se estão preenchidos os requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do citado código; caso contrário, deverá conceder a liberdade plena ou cumulada com as cautelares menos severas.

Nessa toada, em consulta aos autos da Ação Penal correlata – PJe no 1018210-88.2022.8.11.0015, verifico que em 18 de outubro de 2022, a d. autoridade judiciária de 1.o grau, ao converter a prisão em flagrante do acusado em preventiva, enfatizou a presença da condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado (homicídio qualificado) é doloso e apenado com pena privativa de liberdade, cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Além disso, fundamentou concretamente a presença do
fumus comissi delicti
,
ressaltando que a
prova da materialidade delitiva
e os
indícios de autoria
estão evidenciados nos elementos informativos contidos no caderno policial, bem como
apontou o
periculum libertatis
, que se consubstancia na periculosidade social do flagrado, demonstrada a partir da
gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada
.

Não obstante a isso, após a juntada de documentação médica trazida pela i. defesa, a d. julgadora de piso constatou a existência de substrato apto a comprovar que o acusado “
(...) faz acompanhamento psiquiátrico desde julho de 2018, apresentando, após a avaliação quadro depressivo moderado (CID 10 - F 32.1) e transtorno fóbico-ansioso não especificado (CID 10 - F 40.9). Em setembro de 2021, em retorno ao acompanhamento ambulatorial apresentou quadro compatível com transtorno depressivo recorrente (CID 10 – F 33.1) e transtorno de pânico (CID 10 – F 41.0), sendo-lhe indicado acompanhamento psicológico, porém, não aderido pelo paciente”
(ID 175703662 - pág. 4).

Por esta razão, entendendo que o estado de saúde do réu inspira maiores cuidados, notadamente porque teria dificuldades em obter o tratamento prescrito de forma regular pelo Sistema Prisional,
converteu a prisão preventiva em custódia domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. II, do CPP
.

Nesse ponto, embora não se descuide do entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de concessão de prisão domiciliar, não basta a mera demonstração da moléstia que acomete o agente, sendo imprescindível “
a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
(...)
” (AgRg no HC n. 742.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022), é certo que
o acusado está em prisão domiciliar desde
06/12/2022
(data em que foi expedido o alvará de soltura nos autos originários ID 105711062 – PJe 1018210-88.2022.8.11.0015) e, desde então, nada foi apontado que sugerisse ter descumprido a determinação judicial de se manter recolhido em sua residência, ou que tenha voltado a delinquir, intencionado foragir ou mesmo atrapalhado a colheita de provas.

Assim,
ainda que os documentos de ID 175703673 ao ID 175703680 comprovem a necessidade de atendimento médico a ser fornecido ao recorrido, mas não evidenciam seguramente que o tratamento necessário para a moléstia que o acomete não possa ser realizado na unidade prisional; ao fim e ao cabo, a conclusão do
Parquet
de que a medida adotada
seria insuficiente ao caso concreto
não passa de conjectura e encontra óbice na
ausência de contemporaneidade e na atenção à própria razoabilidade
.

Aliás, uma vez que as medidas cautelares no processo penal - nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo -,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a
atualidade e subsistência dos perigos
que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019), induvidoso que
o caso em apreço não comporta acolhimento do pedido ministerial
, uma vez que já houve o transcurso de mais de
11 (onze) meses

desde a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
,

sem que tenha sido apresentado qualquer fato novo que justificasse o afastamento da providência cautelar menos gravosa concedida ao recorrido.

Acerca da
necessidade de a custódia provisória ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
O transcurso de significativo lapso temporal entre a decisão que concede liberdade provisória ao acusado e o julgamento, pelo Tribunal, do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra tal decisão, sem que existam informações acerca do eventual descumprimento das condições impostas pelo juízo de origem, inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva, por força da ausência de contemporaneidade. Inteligência do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal
”
(N.U 1001358-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

(grifei).

Em sendo assim, considero inviável a pretensão recursal do Ministério Público, revelando-se suficiente, por ora, a manutenção prisão domiciliar deferida na instância primitiva.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que,
na superveniência de fatos novos
, nada impede que o d. magistrado de 1o grau redecrete a prisão preventiva do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos n.o
1018210-88.2022.8.11.0015,
deferiu o pedido de prisão domiciliar
em favor de
JOÃO GILBERTO LÓ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023